Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-17.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001372-17.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MONICA ALVES DE MELO BABILONIA - CPF: 998.907.986-20 (EMBARGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1001372-17.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

EMBARGADO:

MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de dois contratos distintos, além de contradição na valoração das provas. Prequestiona dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não apreciar documentos alusivos a dois contratos distintos; (ii) contradição na análise das provas; e (iii) ausência de prequestionamento de dispositivos legais relevantes.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente os elementos probatórios constantes nos autos, destacando a inexistência de manifestação inequívoca da autora quanto à contratação dos serviços, sendo ineficaz a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria parte fornecedora.

4. Não se identifica qualquer contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente que o julgador indique os fundamentos essenciais à formação de seu convencimento.

6. A pretensão do embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Alerta-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por reiteração de embargos manifestamente protelatórios, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza omissão a ausência de menção expressa a todos os documentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, desde que o acórdão exponha de forma clara os fundamentos que embasaram sua conclusão. 2. É incabível o manejo de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1001372-17.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

EMBARGADO:

MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se e embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA
, para o fim exclusivo de reduzir o
quantum
indenizatório fixado na origem.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação de documentos que comprovariam a regularidade de dois contratos distintos, sustentando que apenas um deles teria sido analisado.

Sustenta, ainda, a existência de contradição na valoração das provas e pleiteia, ao final, o prequestionamento de diversos dispositivos legais com vistas à interposição de recursos aos Tribunais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios alegados. O acórdão foi expresso ao consignar que os documentos apresentados não comprovavam a efetiva contratação pela autora dos serviços ou produtos que ensejaram a negativção de seu nome.

Ao contrário, observou-se a ausência de manifestação de vontade inequívoca da consumidora quanto à contratação dos débitos apontados, sendo ineficaz a mera juntada de documentos unilaterais produzidos pelo próprio fornecedor.

A suposta omissão apontada quanto à existência de dois contratos também não se sustenta, pois a decisão colegiada examinou a matéria de forma suficiente, tendo analisado o conjunto probatório e considerado ausente a prova inequívoca da relação jurídica com a autora.

Outrossim, a suposta pré-anotação decorre justamente do contrato indicado na inicial e que deu origem a negativação efetuada pela parte embargante, senão vejamos:

Não se identifica, tampouco, qualquer contradição interna na decisão, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada no julgado.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025